Tribunal: TJDFT
Processo: 0747075-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747075-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGRAVADO: OSWALDO MENEZES FILHO, VALDIR PEREIRA DE CARVALHO NETO, EMANUELLY NEVES DE JESUS CARVALHO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição deste recurso que seja referente aos autos de origem ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora